Tribunal: TJSP
Processo: 0031274-37.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PENSIONISTAS Sexta-parte. Vencimentos integrais. Constituição Estadual, art. 129. Juros e correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da

Ementa:
PENSIONISTAS Sexta-parte. Vencimentos integrais. Constituição Estadual, art. 129. Juros e correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). – 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. – 3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. A despeito do entendimento anterior, no sentido de a LF no 11.960/09 não se aplica às ações ajuizadas antes dela, o acórdão comporta readequação ao mais recente entendimento dos Tribunais Superiores. – Procedência. Recurso da autarquia desprovido. Afastamento de ofício da aplicação da LF no 11.960/09. Acórdão readequado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000667536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0031274-37.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV,
são apelados ANDRESSA CARDOSO DE ALMEIDA (E OUTROS) (JUSTIÇA
GRATUITA), ISABELA RODRIGUES MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA
ANNUNCIAÇÃO GOMES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), JOSEFA DE
MORAES SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), MARCIA CRISTINA FERREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIA DO ROSARIO MENDES ALVES (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA APARECIDA PIRES (JUSTIÇA GRATUITA), ANALY
DORATIOTTO (JUSTIÇA GRATUITA), REGIANE BARBOSA DA SILVA SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), OLGA BARBOSA MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
MAGNO MENDES KLAUS GREGNANIM (JUSTIÇA GRATUITA), TEREZA ROSA
BORSATTI (JUSTIÇA GRATUITA), ANA LUPION MORENO DORATIOTTO
(JUSTIÇA GRATUITA), OLGA TASCHETI VALENCIO (JUSTIÇA GRATUITA),
GABRIEL RODRIGUES MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), MARISA ISABEL
ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), ELAINE PEREIRA RODRIGUES MARTINS
(JUSTIÇA GRATUITA), NILZA LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), MARIANA
SANTOS NUNES (JUSTIÇA GRATUITA), ERCILIA EVARISTO ALVES (JUSTIÇA
GRATUITA), JOSEFA TEODORA CORREA TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
SEBASTIANA DOS SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), RITA DE CASSIA
MENDES ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), ELIANA DIAS (JUSTIÇA GRATUITA),
ALEXANDRE POLITO DE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA APARECIDA
BENTO SERAFIM (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA DE LOURDES MORAES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
FABIOLA
RODRIGUES
MARTINS
(JUSTIÇA
GRATUITA), JULIANA RODRIGUES MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA) e
FRANCISCA MARIA CORREIA (JUSTIÇA GRATUITA).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0031274-37.2011.8.26.0053
8
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
Acórdão readequado. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
TORRES DE CARVALHO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0031274-37.2011.8.26.0053
8
Voto no AC-23.433/20
Apelação no 0031274-37.2011 10a Câmara de Direito Público
Apte: São Paulo Previdência - SPPrev
Apdo: Andressa Cardoso de Almeida e outros
Origem: 7a Vara Faz Pública (Capital) Proc.
0031274-37.2011 ou 1608/11
Juiz: Emílio Migliano Neto

PENSIONISTAS
Sexta-parte.
Vencimentos
integrais.
Constituição Estadual, art. 129. Juros e correção monetária. LF
no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. 1.
Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-
DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou
inconstitucional a expressão “índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança” do § 12 do art. 100 da Constituição
Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por
arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve
hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de
inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga
omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme
entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM,
2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-
DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC,
20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não
interfere na constituição do título (a fase de conhecimento),
mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do
precatório). 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema
STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no
870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de
repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do
art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do
precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-
9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o
posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando
inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97,
com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0031274-37.2011.8.26.0053
8
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do
que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou
inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada
pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 3.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no
1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques,
apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior
Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo
Tribunal Federal. A despeito do entendimento anterior, no
sentido de a LF no 11.960/09 não se aplica às ações ajuizadas
antes dela, o acórdão comporta readequação ao mais recente
entendimento dos Tribunais Superiores.
Procedência.
Recurso da autarquia desprovido. Afastamento de ofício da
aplicação da LF no 11.960/09. Acórdão readequado.
1.
A sentença de 29-6-2013 (fls. 275/283, vol. 2)
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, V
do CPC de 1973, com relação à coautora Tereza Rosa Barsotti, condenando-a
no pagamento das custas e despesas processuais a que deu causa, e aos
honorários advocatícios fixados em R$-200,00, observando-se os benefícios da
assistência judiciária gratuita (fls. 136, vol. 1); e julgou procedente o pedido
com relação aos demais coautores para reconhecer o direito de incidência da
sexta-parte sobre todas as parcelas que compõem a respectiva remuneração,
exceto àquelas meramente eventuais, cuja percepção depende de
circunstâncias ocasionais, condenando a ré no pagamento das diferenças em
atraso, respeitado o prazo prescricional de cinco anos anteriores à propositura
da ação, com incidência de juros moratórios nos termos do art. 1o-F da LF no
9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, e de correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0031274-37.2011.8.26.0053
8
conforme índices constantes da tabela prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo. Condenou a parte vencida, ainda, no pagamento das custas, despesas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação atualizada.
A Câmara, por unanimidade, em 28-5-2014, negou
provimento ao recurso da autarquia e, de ofício, afastou a aplicação da LF no
11.960/09 quanto aos juros e à correção monetária (fls. 349/356 e 366/371,
vol. 2). A ré interpôs recursos extraordinário e especial, ambos respondidos
(fls. 374/381, 383/395, 398/403, vol. 2, 419/422, vol. 3). Em 10-2-2020, o
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, em cumprimento ao
disposto no art. 1.040, II do CPC, devolveu os autos a esta 10a Câmara de
Direito Público para adequação da fundamentação do acórdão considerando o
julgamento de mérito do RE no 870.947-SE, Tema STF no 810, e REsp no
1.492.221-PR, Tema STJ no 905, no sentido de que o art. 1o-F da LF no
9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública para fins de correção
monetária, independentemente da sua natureza; mas é aplicável na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária (fls. 455/460, vol. 3).
É o relatório.
2.
Correção
monetária.
Juros
de
mora.
LF
no
11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF
e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a
expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de poupança” do § 12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0031274-37.2011.8.26.0053
8
do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em
consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09;
manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. Esse
entendimento se sobrepôs às decisões anteriores do STJ e deve ser aplicado
ao caso, visto que a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante
e eficácia 'erga omnes' desde a publicação da ata de julgamento conforme
entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel.
para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos
Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie).
A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
proposta pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do Pleno de 25-3-2015,
cuidou dos precatórios expedidos e não afeta o precatório a ser expedido
nestes autos, pois é situação nova. A modulação se refere apenas aos
precatórios já expedidos ou pagos; não se aplica às ações de conhecimento e
execução em curso, às quais se amoldam de imediato à inconstitucionalidade
da correção monetária prevista na LF no 11.960/09.
3.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no
810. No caso INSS v. Derivaldo Santos Nascimento, RE no 870.947-SE, Pleno,
20-9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, repercussão geral, o tribunal
firmou
duas
teses:
(i)
a
primeira reafirmou o posicionamento da
jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-
F da LF no 9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0031274-37.2011.8.26.0053
8
isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda,
também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos tribunais,
declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com a redação dada
pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança.
Em 3-10-2019, pelo voto do relator designado Min.
Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou os
embargos opostos pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos,
Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, INSS, dezoito
Estados e Distrito Federal, e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida.
4.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. Em Instituto
de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (IPSM) v. Estado de
Minas Gerais, REsp no 1.495.146-MG, 1a Seção, 22-2-2018, Rel. Mauro
Campbell Marques, Tema STJ no 905, apreciado sob a sistemática dos
recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu
entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa, no que
importa a estes autos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO
SOBRE
A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0031274-37.2011.8.26.0053
8
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES
JURÍDICAS
FIXADAS.
(...).
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-
se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela
Lei n. 11.960/2009).
Assim, o acórdão comporta adequação ao mais
recente entendimento dos Tribunais Superiores.
O voto é pela readequação do acórdão para
determinar que as diferenças sejam corrigidas monetariamente pelo índice
INPC, desde quando os pagamentos deveriam ter sido realizados, acrescidas
de juros de mora nos termos do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação
dada pela LF no 11.960/09, a partir da citação. Faculto às partes opor-se, em
igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator